Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 018.052.601-46 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1024822-84.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

BANCO ITAUCAR S.A

Embargada:

LUCINEIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

MARISA LOJAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O PAGAMENTO DAS PARCELAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O PAGAMENTO DAS PARCELAS RENEGOCIADAS. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por em face do Banco Itaucard S.A e Maria Lojas S.A. Em síntese, a Autora informa que possui o cartão administrado pela ITAUCARD em parceria com a Marisa. Aduz que em razão de dificuldades financeiras solicitou o parcelamento de sua fatura, oportunidade em que ficou ajustado o valor de R$ 100,00 (cem reais) como forma de entrada e 18 parcelas de R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos), sendo a última parcela adimplida em 02/03/2022. Sustenta que mesmo adimplindo regularmente todas as parcelas seus dados foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em 27/12/2021 por débito no valor de R$ 574,33 (quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), valor equivalente ao débito já renegociado pela autora.

2. Assim, pugna pela retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito além de compensação por danos morais, uma vez que quando realizada a negativação não possuía qualquer valor em aberto junto a instituição financeira.

3. Da analise dos autos, verifico que a negativação em questão foi indevida, uma vez que após a renegociação da dívida, sendo feito o pagamento regular das faturas, a empresa demandada só poderia efetuar a inscrição dos dados da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito caso restasse em aberto algum dos valores renegociados, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

4. Ademais, destaco que a consumidora apresentou histórico de débito junto a instituição financeira que demonstra a ausência de valores em aberto, bem como os comprovantes de pagamento realizados dentro do prazo de vencimento, corroborando suas alegações iniciais.

5. Assim, resta comprovado que quando da data de sua inclusão no SCPC/SERASA, não existia qualquer mora do consumidor a justificar a negativação.

6. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento da parcela adimplida, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

7. Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado, busca a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022